Tribunal: TJDFT
Processo: 0700189-96.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700189-96.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLIETE CAMPOS DA SILVA, NAGILA DOS SANTOS SILVA, NEILA CRISTINA DE OLIVEIRA GUEDES, RAIMUNDA NONATA SOUSA PENHA, SILVIA DONATO DA SILVA BOAZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARLIETE CAMPOS DA SILVA, NAGILA DOS SANTOS SILVA, NEILA CRISTINA DE OLIVEIRA GUEDES, RAIMUNDA NONATA SOUSA PENHA e SILVIA DONATO DA SILVA BOAZ em face de decisão proferida nos autos do processo 0706436-79.2021.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a abstenção de inscrição em dívida ativa por parte do Distrito Federal ou descontos em contracheques a título de reposição ao erário, também por parte do Distrito Federal, e suspendeu o feito até o julgamento definitivo, com trânsito em julgado, do REsp 1.769.306/AL, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1009). Os agravantes narram que receberam valores do erário de boa-fé e que o Distrito Federal busca reaver os valores pagos. Apresentaram pedido liminar para que não seja realizada inscrição em dívida ativa ou desconto desautorizado em sua remuneração. Sobre o mérito, discorrem a respeito da decadência do direito, do recebimento de boa-fé e da vedação à aplicação retroativa de nova interpretação. Ainda, combatem a aplicação de juros de mora. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para que o DF se abstenha de inscrever o nome dos autores nos cadastros da dívida ativa, bem como se abstenha de promover quaisquer descontos em seus contracheques a título de reposição ao erário em razão dos pagamentos da Indenização de Atividades Externas efetuados nos anos de 2014 e 2015. No mérito, pedem que seja anulada de forma definitiva de qualquer cobrança extrajudicial pela Fazenda Pública em face dos Autores. Subsidiariamente, que sejam os valores devolvidos tão somente o valor principal. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). O processo concentra-se na possibilidade, ou não, de desconto em folha de pagamento referente a valores de indenizações de transporte, supostamente indevidas, pagas para realização de atividades externas e desempenho de suas funções. O STJ voltou a discutir acerca da necessidade de devolução ao erário de valores recebidos de boa-fé. Em 2012, assim decidiu o STJ no Tema Repetitivo n. 531: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”. Em 02/05/2019, o Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n.o 1.769.306/AL e 1.769.209/AL representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1009, no qual se discute se “o Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública”. Por isto, houve a determinação de suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada e tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 2/5/2019). Assim, atento à segurança jurídica e às recentes manifestações do STJ, devem os pedidos dos agravantes serem deferidos para que o DF seja impedido de efetuar os descontos em suas folhas de pagamento. Ainda, atento ao perigo de dano, destaco que, caso o DF comece a efetuar os descontos sem a certeza de legalidade deste ato, poderá o agravante sofrer consequências em sua renda e despesas familiares, sem contar que eventual devolução, que dependerá de decisão judicial, será feita por precatório, o que leva tempo para ser cumprido. Desse modo, a deferimento da medida de urgência prevenirá tais acontecimentos, de modo a aguardar o desfecho na Corte Superior. Deferida a medida, os feitos ficarão suspensos. Presente, portanto, a probabilidade do direito e o perigo de dano. Em face do exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela para suspender os efeito da decisão recorrida e determinar ao Distrito Federal se abstenha de promover quaisquer descontos nos contracheques dos agravantes a título de reposição ao erário em razão dos pagamentos da Indenização de Atividade Externas efetuados nos anos de 2014 e 2015 e, ainda, se abstenha de inscrever o nome dos agravantes nos cadastros de dívida ativa, até o julgamento do mérito, sob pena de pagamento de multa de R$ 500,00 por desconto indevidamente efetuado, até o limite de alçada dos juizados. Também, após cumprida a decisão, em razão da determinação do STJ, o curso tanto do agravo quanto da ação de conhecimento ficará suspenso até nova determinação daquele tribunal. Intime-se o agravado para imediato cumprimento. Comunique-se a presente decisão à origem para cumprir a decisão. Após, que o curso do feito fique suspenso. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2021 15:38:32. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator